Tribunal: TJBA
Processo: 8040927-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040927-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIEZER CAMURUGY DE SOUZA

Advogado(s)
:
THAIS PINHEIRO PALMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, §1º, VII, DO CPC. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS FIXADOS NO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ELIEZER CAMURUGY DE SOUZA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a dedução do valor de R$ 91.403,06, já levantado no curso do processo, do montante a ser executado (R$ 106.965,00, correspondente ao valor do bem segundo a tabela FIPE), bem como fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa na ação principal e 10% na reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor já levantado pelo agravante no curso do processo configura pagamento parcial da obrigação principal ou compensação indevida vedada pelo art. 525, §1º, VII, do CPC; (ii) estabelecer os percentuais corretos dos honorários advocatícios fixados na ação principal e na reconvenção, conforme os limites do acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal é rejeitada, pois a discussão sobre os honorários advocatícios constitui impugnação legítima a ponto decidido na decisão agravada, sem introdução de novos pedidos ou causas de pedir.

O valor de R$ 91.403,06 já levantado pelo agravante no curso do processo não configura compensação vedada, mas sim pagamento parcial da mesma obrigação de restituir o valor do bem, impossibilitada a restituição in natura pela venda do veículo promovida pelo banco.

O pagamento parcial encontra respaldo nos arts. 313 e 314 do Código Civil, tendo sido expressamente autorizado judicialmente com base na urgência e na natureza do bem (instrumento de trabalho), configurando adimplemento parcial legítimo e eficaz.

A pretensão de receber integralmente o valor do bem sem abatimento do montante já levantado implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 a 886 do Código Civil e pelo princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

Quanto aos honorários advocatícios da ação principal, o acórdão transitado em julgado determinou sua fixação em 12%, com majoração posterior de 3% a título de honorários recursais, totalizando 15%; contudo, diante da ambiguidade do acórdão, deve prevalecer a interpretação mais restritiva, fixando-se o percentual da fase de conhecimento em 12%.

Em relação à reconvenção, o percentual de 10% fixado na sentença e mantido no acórdão deve ser preservado, pois não houve determinação expressa de majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor já levantado pelo executado no curso do processo a título de restituição antecipada do bem apreendido configura pagamento parcial da obrigação e deve ser deduzido do montante executado.

A dedução de valores pagos judicialmente a título da mesma obrigação principal não configura compensação nos termos do art. 525, §1º, VII do CPC.

Em caso de ambiguidade na redação do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, deve prevalecer a interpretação mais restritiva, em observância aos princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 304 a 314 e 884 a 886; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 55, 85, §11, e 525, §1º, VII; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8040927-17.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante,
ELIEZER CAMURUGY DE SOUZA,
e agravado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça